Tribunal: TJPA
Processo: 0807948-85.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807948-85.2026.8.14.0000

REQUERENTE: SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807948-85.2026.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS

ADVOGADO(AS): VERENA C. DOS SANTOS CARDOSO – OAB/PA Nº 17.468

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MAJORANTES. AUMENTO FUNDADO APENAS NO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443 DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME.

1.Revisão Criminal ajuizada por Sidney Carlos Teixeira das Virgens, com fundamento no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de São João de Pirabas, no Processo nº 0001388-84.2014.8.14.1875, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. O requerente pleiteou a absolvição por fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com afastamento das vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime na primeira fase dosimétrica, bem como a redução da fração de aumento das majorantes de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) na terceira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, autoriza a absolvição do requerente; (II) estabelecer se as vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime foram valoradas com fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria; e (III) determinar se a fração de aumento de1/2 (metade) aplicada na terceira fase, em razão das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, pode subsistir quando fundada apenas no número de causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita como fundamento autônomo da condenação, mas não impõe absolvição automática quando o decreto condenatório se apoia em provas independentes e não contaminadas.

4.A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, pois também se ampara nos depoimentos judiciais da vítima e de testemunhas, circunstância que distingue o caso dos precedentes em que a absolvição decorre da inexistência de outras provas idôneas.

5.A valoração negativa da culpabilidade com base na afirmação de que o agente tinha condições de saber que agia ilicitamente e de que lhe era exigível conduta diversa reproduz elementos da culpabilidade em sentido estrito e não demonstra maior reprovabilidade concreta da conduta para fins do art. 59 do Código Penal.

6.A valoração negativa dos motivos do crime com fundamento na busca de conseguir dinheiro sem trabalhar, por razões egoísticas, utiliza circunstância inerente aos crimes patrimoniais com finalidade econômica e configura “bis in idem”.

7.A pena-base deve ser redimensionada com a exclusão das vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime, mantendo-se apenas as circunstâncias e as consequências do crime como moduladoras negativas.

8.A majoração da pena na terceira fase acima do mínimo legal, em razão do roubo majorado, exige fundamentação concreta e não pode se apoiar exclusivamente no número de majorantes, conforme a Súmula 443 do STJ.

9.A ausência de motivação concreta para a aplicação da fração de 1/2 (metade) impõe a redução do aumento para 1/3 (um terço), ainda que presentes duas causas de aumento, consistentes no concurso de duas ou mais pessoas e no uso de arma de fogo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

10.Ação revisional parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A irregularidade no reconhecimento fotográfico não autoriza a absolvição quando a condenação se apoia em provas independentes e não contaminadas.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, exige elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não bastando a referência à consciência da ilicitude e à exigibilidade de conduta diversa.

3. A busca de vantagem econômica ou de lucro fácil é inerente aos crimes patrimoniais e não justifica a valoração negativa dos motivos do crime.

4. O aumento da pena no roubo majorado acima da fração mínima exige fundamentação concreta, não bastando a indicação do número de majorantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 621, I, II e III; CP, arts. 59 e 157, § 2º, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC nº 742112/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023, publ. 30.03.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800349-38.2021.8.14.0011, Rel. Des(a). Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024; STJ, HC nº 410715/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.09.2017, DJe 27.09.2017; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 704098/SP, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, Súmula 443; TJ-SP, Revisão Criminal nº 0012450-38.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Zilli, j. 21.02.2025, publ. 21.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer do pedido e julgar parcialmente procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807948-85.2026.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS

ADVOGADO(AS): VERENA C. DOS SANTOS CARDOSO – OAB/PA Nº 17.468

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Sidney Carlos Teixeira das Virgens
, com fundamento no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de São João de Pirabas (Processo nº 0001388-84.2014.8.14.1875).

O requerente foi condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).

Em suas razões o demandante sustenta, a a
bsolvição p
or fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; e, alternativamente, o
redimensionamento da sanção aplicada
, pugnando, na primeira fase dosimétrica o afastamento das vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime e na terceira a redução da fração de aumento das majorantes de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), ante a ausência de fundamentação concreta.

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos ao requerente.

A Procuradoria de Justiça, com vista dos autos, manifestou-se pelo parcial conhecimento da revisão criminal, e, na parte conhecida, pela improcedência.

É o relatório.

Antes, ao revisor.

VOTO

Passo ao VOTO.

ADMISSIBILIDADE

A presente Revisão Criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

O requerente,
Sidney Carlos Teixeira das Virgens,
busca a desconstituição da coisa julgada, visando: (I) absolvição por fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico; (II) Redimensionamento da sanção aplicada,

Analiso, separadamente, cada um dos pleitos.

MÉRITO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP)

A Defesa busca a absolvição alegando que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico irregular. Embora o STJ tenha consolidado a obrigatoriedade das formalidades do art. 226 do CPP, a nulidade do ato não implica absolvição automática se houverem provas independentes.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. (...) 2.2)
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação
ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas
; (...) (STJ — HABEAS CORPUS HC 742112 SP 2022/0143647-3 — T6 – Sexta Turma – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz Julgado em 23/03/2023 — Publicado em 30/03/2023

No caso concreto, a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento, mas também nos depoimentos judiciais da vítima e de testemunhas, o que configura o “
distinguishing”
necessário para manter o decreto condenatório, conforme também entende este Egrégio Tribunal:

(...) 1. DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. (...) NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE
A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS
, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (...) PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO,
A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO MAJORADO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA
DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. (...) (TJ-PA — APELAÇÃO CRIMINAL 08003493820218140011 21254071 —

1T – 1ª Turma de Direito Penal - Relatora: Des(a) ROSI MARIA GOMES DE FARIAS — Julgado em 29/07/2024

DO AFASTAMENTO DE VETORIAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA

O requerente pugnou pelo redimensionamento da sanção aplicada na primeira fase dosimétrica, pugnando pelo afastamento das vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Com razão.

Por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, as referidas circunstâncias foram fundamentadas da seguinte forma:
I -
Culpabilidade – restou demonstrada, pois tinha condições de saber que agia ilicitamente, sendo-lhe exigível conduta diversa; II - Motivos do crime – têm a ver com a busca de conseguir dinheiro sem trabalhar (egoísticos)
.

A fundamentação utilizada na vetorial culpabilidade -
"tinha condições de saber que agia ilicitamente, sendo-lhe exigível conduta diversa" -,
refere-se aos elementos integrantes do conceito analítico de crime (culpabilidade em sentido estrito), não servindo para exasperar a pena-base. Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser aferida pela
intensidade do dolo ou o grau de culpa
, exigindo-se a demonstração de elementos concretos que extrapolem o tipo penal.

Sobre o assunto é a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
CULPABILIDADE. VALORAÇÃO GENÉRICA. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO.
REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. (...)
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
(...)
Os motivos do crime, quando inerentes ao crime (...), não justificam a exasperação da pena-base, pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato. Em decorrência, a busca do lucro fácil em detrimento de qualquer atividade lícita (...) é elemento intrínseco ao tipo (...) e evidencia, portanto, o constrangimento ilegal, ante o vício de fundamentação do decisum.
(STJ - HC: 410715 MA 2017/0191472-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2017).

No tocante a vetorial dos motivos do crime – “
têm a ver com a busca de conseguir dinheiro sem trabalhar (egoísticos)” -,
é considerada
inerente aos crimes de natureza patrimonial
(ou com finalidade econômica), já tendo sido sopesada pelo legislador ao cominar a pena em abstrato. Portanto, sua utilização para elevar a pena-base configura “
bis in idem”
.

A esse respeito, colaciono a seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VETORIAL AFASTADA.
PENA READEQUADA. 1.
A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal (...), não justificando, por si só, o aumento da pena-base.
2. Mantida a elevação da pena-base com esteio no montante apreendido de entorpecentes, e afastados os motivos do crime, deve-se reduzir proporcionalmente a fração de aumento (...). (STJ - AgRg no AgRg no HC: 704098 SP 2021/0353125-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Portanto, as referidas vetoriais devem ser excluídas do cálculo dosimétrico na primeira fase da pena, por serem consideradas NEUTRAS.

DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (SÚMULA 443 DO STJ)

Quanto à dosimetria em sua terceira fase, a sentença aplicou a fração de 1/2
(metade)
baseando-se apenas no número de majorantes, o que contraria a
Súmula 443 do STJ
, devendo tal ilegalidade ser corrigida.

Sobre tema é a seguinte ementa:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA 443/STJ. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. (...) 3.4. Individualização da pena.
Reprimenda exasperada na terceira fase em 3/8 com fundamento exclusivo no número de majorantes. Ausência de motivação concreta. Aplicação da Súmula 443 do STJ. Redução do patamar de aumento em 1/3.
(...) (
TJ-SP — Revisão Criminal 00124503820248260000 Mococa — Relator: Marcos Zilli — Julgado em 21/02/2025 — Publicado em 21/02/2025)

Dessa forma, a redução da fração para o mínimo legal de
1/3
(um terço) é medida imperativa, ante a ausência de fundamentação concreta para o aumento superior.

DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL)

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Considerada
NEUTRA
.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
NEUTRA
.

3 – Conduta social

Considerada
NEUTRA.

4 – Personalidade

Considerada
NEUTRA.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
NEUTRA.

6 – Circunstâncias

Moduladora considerada
NEGATIVA.

7 – Consequências

Moduladora considerada
NEGATIVA.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
NEUTRA
.

Fixação da pena-base

Considerando
apenas 2 (duas) vetoriais negativas (circunstâncias e consequências do crime),
a reprimenda base deve ser corrigida de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa de 80 (oitenta) dias-multa, que deve permanecer inalterada, pois mais benéfica ao requerente, em virtude do principio do “reformatio in pejus”.

2ª fase:

Não reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor e desfavor do demandante, deve ser revista a pena fixada de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa de 80 (oitenta) dias-multa, que deve permanecer inalterada, pois mais benéfica ao requerente, em virtude do principio do “reformatio in pejus”.

3ª fase:

Considerando a inexistência de causas de diminuição, contudo, ocorrendo 02 (duas) causas de aumento de pena que militam em desfavor do requerente – concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo -, devem as sanções serem aumentadas de somente 1/3 (um terço), e corrigidas de forma definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL
, para
redimensionar a sanção fixada
para o delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
),
de

12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) relator(a)

Belém, 30/06/2026